Tribunal: STF
Processo: RE 75492
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-17
Data de publicação: 1976-08-17

Ementa:
1. Do que expressam o DL. n. 200/67 (arts. 5º, II), o DL n. 900/69 (art. 5º), bem se compreende que a Companhia Brasileira de Armazenamentos (CIBRAZEM), na situação em que se encontra atualmente o seu capital, outra entidade não é senão expressa pública, e que, assim, tendo em vista o que dispõem os arts. 110 e 125, I, da Constituição, à Justiça Federal compete conhecer de reclamação trabalhista proposta contra a referida companhia.
2. Precedentes do STF.
3. Recurso extraordinário provido.